Tribunal: TJSP
Processo: 2042491-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2042491-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GENECI DA SILVA
GUIMARÃES, Impetrantes ACCYOLY BARBOSA DO VALE FILHO e ACCYOLY
BARBOSA DO VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042491-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42371
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42371
HABEAS CORPUS No
2042491-90.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: ACCYOLY BARBOSA DO VALE E OUTRO
PACIENTE: GENECI DA SILVA GUIMARÃES
COMARCA: SÃO PAULLO/SP 2.a VARA DO JÚRI
Os Doutores Accyoly Barbosa do Vale e Accyoly
Barbosa do Vale Filho, Advogados, impetram o presente Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de GENECI DA SILVA GUIMARÃES, no qual afirmam
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora a MM.a Juíza de Direito da 2.a Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP.
Alegam os ilustres impetrantes que o paciente foi
denunciado e ao final condenado por sentença proferida no dia 07 de dezembro
de 2007, ao cumprimento da pena de quatorze anos de prisão, em regime
fechado, com direito de apelar em liberdade, por infração ao art. 121, “caput”, do
Código Penal, por fato ocorrido no dia 27 de março de 1992.
Sustentam que ao praticar referido delito, o paciente
agiu em legítima defesa, acrescentando que entre o oferecimento da denúncia e
a prolação da sentença, houve um lapso de treze anos, cujo período ele
permaneceu em liberdade, sendo que interposto recurso, o acórdão transitou em
julgado no dia 03 de agosto de 2012.
Observam que a autoridade impetrada determinou a
expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em decisão
desprovida da devida fundamentação legal, o qual foi cumprido esclarecendo que
a sua prisão se deu vinte e oito anos depois da data do fato e vinte e seis anos
depois da denúncia oferecida.
Aduzem que durante todo o tempo que permaneceu em
liberdade, o mesmo paciente não se envolveu em nenhum ilícito, daí porque
considera injusta a sua prisão, ponderando que o delito pelo qual foi condenado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042491-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42371
3
um fato isolado em sua vida, cabendo ao caso, a aplicação de alguma pena
alternativa, inclusive levando-se em conta a sua idade.
Argumentam que gravidade abstrata do delito por si só
não serve como fundamento para a mantença da prisão do paciente, o qual é
primário, possui endereço fixo, ocupação lícita e preenche todos os requisitos
legais para cumprir sua pena de maneira mais branda.
Consideram demasiadamente longo o lapso temporal
para a punição do paciente, cuja liberdade não oferece nenhum risco à ordem
pública e econômica, nem causa embaraço à instrução criminal ou mesmo à
aplicação da Lei Penal.
Requerem a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão do paciente, a fim de que ele possa descontar a sua pena em
liberdade ou sejam aplicadas a ele, penas alternativas, expedindo-se o alvará de
soltura em seu favor.
Liminar indeferida às fls. 21/23. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações a fls. 26/28, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls.
29/109).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 112/115).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de GENECI DA
SILVA GUIMARÃES, objetivando descontar a sua pena em liberdade ou a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
De acordo com informações prestadas nos autos, o
paciente foi denunciado pelo crime de homicídio, e não foi localizado para
citação, sendo citado por edital. Não compareceu em Juízo nem constituiu
advogado, decretando-se a sua revelia. Foi nomeado defensor para patrocinar a
sua defesa, o qual apresentou resposta à acusação. Foram inquiridas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042491-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42371
4
testemunhas da acusação, após o que, os autos foram suspensos, nos termos da
Lei 9.271/96, no dia 19 de junho de 1996. Por força de acórdão, foi dado
seguimento à instrução, inquirindo-se uma testemunha da acusação e uma da
defesa. No dia 22 de maio de 1997, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
o qual foi preso no dia 15 de fevereiro de 2005, dando-se prosseguimento à ação
penal. Foi interrogado no dia 14 de abril de 2005, oportunidade em que foi
revogada a sua prisão preventiva. A denúncia foi aditada para incluir duas
qualificadoras, cujo aditamento foi recebido, após regular instrução criminal, o
paciente foi pronunciado e ao final condenado ao cumprimento da pena de
quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 121, §
2.o, II e IV, do Código Penal, com direito de apelar em liberdade, havendo ele
interposto recurso, ao qual foi negado provimento. Transitado em julgado o v.
acórdão, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido
no dia 15 de janeiro de 2020.
A ordem deve ser denegada.
Em que pese os argumentos lançados na presente
impetração, temos que plenamente caracterizados os elementos que dera azo à
expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.
Ora, trata-se de indivíduo condenado definitivamente por
crime hediondo (homicídio duplamente qualificado), que buscou durante toda a
tramitação do feito, se esquivar da justiça, tanto que foi necessária a suspensão
do feito por um longo período (19 de maio de 1997 a 15 de fevereiro de 2005), e
agora, inconformado com a sua prisão, através deste remédio constitucional,
busca evitar se responsabilizar pelos seus atos.
Com efeito, há a necessidade da garantia da ordem
pública, pois a prisão não visa à proteção do processo ou da pretensão
condenatória e sim à proteção da ordem pública, interesse que vai além do feito,
levando-se em conta a sociedade como um todo.
Insta referir que não há qualquer cabimento o pedido
do paciente de cumprir sua pena em regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042491-90.2020.8.26.0000 -Voto no 42371
5
Isto porque, é entendimento desta Relatoria,
secundada pela colenda Câmara de Julgamento, que o regime fechado é o único
cabível em crimes de homicídio qualificado, ressalvado o direito de desconto da
pena de forma progressiva.
Destarte, inviável, a fixação de regime mais brando
para o cumprimento da reprimenda, dado que o regime mais severo é o único
capaz de promover a ressocialização ao paciente, tendo em vista que suas
limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo.
Igualmente, não há se falar em substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos por não se revelar suficiente nem
adequada para o caso em tela, vez que crime assemelhado a hediondo,
demanda maior rigor punitivo.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator